Tribunal: TJPA
Processo: 0000157-69.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000157-69.2011.8.14.0018

APELANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

APELADO: NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO, RAIMUNDA DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL QUANTO A DATA EM QUE A VÍTIMA DO EVENO EXERCEU ATIIVIDADE LABORATIVA. VÍCIO CONFIGURADO. SANAMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a 8 de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por NAIARA SOUSA PAIVA, MARICELIA SOUSA DO NASCIMENTO e RAIMUNDA DE SOUSA NASCIMENTO contra o acórdão constante do id. 17478658, págs. 1/8 que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REFUTADA. MÉRITO. DESCARGA ELÉTRICA OCORRIDA EM INTERIOR DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR PROVOCANDO A MORTE DA VÍTIMA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. PERÍCIA CONCLUSIVA NO SENTIDO DE QUE AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ENCONTRAVAM-SE EM DESCONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVIES À ESPÉCIE. DANO MORAL. FIXAÇÃO EM QUINHENTOS MIL REAIS PARA AS TRÊS APELADAS. MINORAÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE CEM MIL REAIS PARA CADA UMA DAS RECORRIDAS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM PRECEDENTE DO STJ. INDENIZAÇÃO COM BASE NA PROJEÇÃO DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PROCESSADO DE QUE A VÍTIMA, EFETIVAMENTE, CONTRIBUIA PARA O SUSTENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 17739713, págs. 1/3), discorrem as embargantes sobre a existência de erro material no julgado embargado, aduzindo que o aresto considerou que o último período em que a vítima do evento danoso exerceu atividade laborativa foi em abril/2008, contudo afirmam que, em conformidade com os documentos colacionados, laborou ele até dezembro/2009.

Ao final, postulam o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, corrigindo-se o erro material apontado.

Em suas contrarrazões (id. 17833160, págs. 1/7) o embargado suscita que a preensão dos aclaratórios é a rediscussão do mérito da causa.

Ao final, postula o não provimento dos embargos.

É o necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso oposto.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, o erro material que justifica o acolhimento dos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

No caso vertente, razão assiste às embargantes, posto que, diferentemente do que retou consignado no acórdão, a vítima do evento danoso exerceu atividade laborativa até dezembro/2009, considerando-se o contracheque inserto no id.
9994235, pág. 19.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos para, em sanando o erro material apontado, assentar que a vítima do evento exerceu atividade laboral até 12/2009.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/07/2024